Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA NÃO REGULARIZADA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PROJETO DE PARCELAMENTO URBANO. REGISTRO EM CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não obstante a existência da NGB 74/85 e da Planta Geral URB 74/85, referentes ao Setor Tradicional de Planaltina, que foram aprovadas pelo Decreto no Distrital 9.105/85, essas não foram registradas no cartório competente, de modo que houve a caducidade do aludido Projeto de Urbanismo.
2. Consoante prevê o artigo 18, caput, da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, “Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação (...)”.
3. Inviável falar em omissão do Distrito Federal quanto ao registro do projeto de loteamento em cartório, porquanto tal providência não competia ao Ente Público, mas, sim, ao loteador.
4. Inexistentes os parâmetros de ordem urbanística e ambiental, não há como compelir o Ente Distrital a expedir alvará de construção em imóvel.
5. Apelação conhecida e não provida.